Tribunal: TJDFT
Processo: 0748452-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. PROVAS. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 1o DA LEI. No 8.009/1990. INCIDÊNCIA.
1. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar, em regra, gozam de proteção legal (Lei no 8.009/90, 1o). Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
2. O fato de os devedores possuírem mais de um imóvel é insuficiente para afastar a proteção do bem de família, pois seria imprescindível a demonstração de que o outro também era utilizado como residência, o que ensejaria a sua impenhorabilidade pelo fato de ser o de menor valor.
3. É ônus do credor demonstrar que o imóvel objeto da constrição não está amparado pela proteção especial conferida pela Lei no 8.009/90.
4. Recurso conhecido e não provido.